Tribunal: TJES
Processo: 5012854-05.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012854-05.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: REINALDO SCHWAMBACH
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5012854-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: REINALDO SCHWAMBACH

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. APENADO PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. INDEFERIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar formulado pelo agravante, condenado que cumpre pena em regime semiaberto e portador de doença grave. A defesa alega a necessidade de cuidados médicos especializados que não poderiam ser adequadamente prestados no estabelecimento prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o apenado, cumprindo pena em regime semiaberto e sendo portador de doença grave, preenche os requisitos para a concessão de prisão domiciliar, em caráter excepcional, segundo a Lei de Execuções Penais e a jurisprudência consolidada; (ii) analisar se o estabelecimento prisional é capaz de prover o tratamento médico necessário ao agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O artigo 117, da Lei de Execuções Penais, admite o recolhimento domiciliar apenas para apenados em regime aberto, salvo hipóteses excepcionais em que, por razões humanitárias, a prisão domiciliar é autorizada a apenados em regimes fechado e semiaberto quando o tratamento médico necessário não puder ser realizado no estabelecimento prisional.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a prisão domiciliar em regime diverso do aberto quando comprovada doença grave e a incapacidade do sistema prisional de oferecer o devido tratamento, caracterizando uma situação de constrangimento ilegal.
No caso concreto, os documentos médicos apresentados indicam que o agravante está recebendo o devido atendimento no estabelecimento prisional, incluindo consultas com cardiologista e generalista, bem como o fornecimento dos medicamentos necessários.
As unidades prisionais possuem equipes de atenção primária que atendem os internos e, caso seja necessária assistência em nível secundário ou terciário, o apenado poderá ser encaminhado para a rede pública de saúde, conforme a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade (PNAISP).
A alegação da defesa de que o laudo foi emitido por profissional não médico não desqualifica o atendimento especializado recebido pelo agravante, o qual foi monitorado por médicos competentes na unidade prisional.
Não restou demonstrada a imprescindibilidade de tratamento externo, uma vez que o agravante recebe acompanhamento médico e medicamentoso na unidade prisional, inexistindo prova de que o atendimento atual seja insuficiente.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei de Execuções Penais, art. 117, incisos I e II; art. 14,
caput
.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 896.144, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJE 03/10/2024.

Vitória, 10 de outubro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5012854-05.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: REINALDO SCHWAMBACH

Advogado(s) do reclamante: LEONARDO ANDRADE DE ARAUJO, LIGIA PIVETTA CORTELETTI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-
se
os autos de recurso de

a
gravo em
e
xecução
interposto por
REINALDO SCHWAMBACH
, em face da decisão prolatada pel
a juíza da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva Regime Semiaberto
, nos autos do Processo de Execução nº
0001814-89.2014.8.08.0056
, que indeferiu o pleito de prisão domiciliar formulado pelo agravante
(mov. 296.1)
.

Em razões recursais apresentada
s (mov. 300.1),
a defesa requer a concessão da prisão domiciliar ao agravante, sob o fundamento de que ele é portador de doença grave incurável e necessita de acompanhamento médico especializado.

Pois bem.

O artigo 117, da Lei de Execuções Penais, que dispõe acerca da possibilidade de recolhimento do reeducando em residência particular,
restringe
a hipótese aos apenados que estejam cumprindo pena em
regime aberto
, nos seguintes termos:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do
beneficiário de regime aberto
em residência particular quando se tratar de:

I - condenado
maior de 70 (setenta) anos
;

II - condenado acometido de
doença grave
;

III - condenada
com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada
gestante
.

Todavia, a jurisprudência pátria firmou entendimento de que também é cabível a prisão domiciliar quando faltarem vagas em estabelecimento compatível com o regime a que faz jus o apenado ou,
por razões humanitárias,
quando o apenado, condenado a cumprir pena em
regime semiaberto ou fechado
, for
portador de doença grave
e se encontrar em
comprovado estado de saúde debilitado, demostrada a impossibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional
em que se encontra recolhido.

Esse é, inclusive, o entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO RETIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE CONDENADA A CUMPRIR PENA EM REGIME FECHADO. PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. TRATAMENTO ADEQUADO PRESTADO PELO SISTEMA PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na espécie, as instâncias ordinárias atestaram que não fora demonstrada "a ausência de assistência à saúde do preso, por meio do atendimento médico e farmacêutico, no estabelecimento em que a Paciente cumprirá a sua pena, conforme estabelece o artigo 14 da Lei de Execuções Penais, não há que se falar em iminência de constrangimento ilegal a ser sanado por esta via" (e-STJ fls. 158/159). 2.
Via de regra, o art. 117, caput, e inciso II da Lei de Execução Penal, só admite a concessão de prisão domiciliar quando o paciente encontra-se cumprindo pena no regime aberto. Excepcionalmente, este Tribunal tem entendido que, mesmo no caso de regime prisional diverso do aberto, é possível a concessão de prisão domiciliar, em face de comprovada doença grave e se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no presídio em que se encontra o apenado
. 3. No caso, todavia, apesar da gravidade do estado de saúde da paciente, nota-se que o Estado vem adotando medidas necessárias para a preservação da integridade física da acusada, não tendo a defesa, outrossim, comprovado a ausência de condições da unidade prisional, em fornecer o devido acompanhamento médico. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-HC 896.144; Proc. 2024/0074873-3; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 03/10/2024).

Assim, não se pode olvidar que,
em casos excepcionalíssimos
, pode ser concedida a prisão domiciliar para aqueles condenados portadores de doenças graves, que estejam cumprindo pena em
regime semiaberto ou fechado
,
desde que reste demonstrada a precariedade do estado de saúde do reeducando e a impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido.

In casu,
a
nalisando atentamente os documentos anexados aos autos, verifico que a excepcionalidade da medida não restou devidamente demonstrada, já que não
há comprovação cabal da
necessidade de cuidados especiais que não possam ser dispensados na unidade prisional em que o reeducando se encontra recolhido.

Nesse sentido,
consta da decisão proferida pelo Magistrado
a quo
o seguinte excerto:

Compulsando os autos, verificou-se que o reeducando (a) não preenche os requisitos presentes no artigo supracitado, bem como, foi juntado aos autos laudo médico oficial atualizado (evento 293.1), informando que o apenado encontra-se recebendo o devido atendimento médico, com acompanhamento dos exames realizados e dos medicamentos prescritos.

Ainda, oportuno transcrever o teor do Relatório de Assistência em Saúde do agravante:

Em 09/04/2024 o interno compareceu ao atendimento do médico generalista Ivan Berger De Souza (CRM-ES 20637). Paciente hipertenso, portador de arritmia cardíaca em linha de cuidado em uso de metoprolol 50mg/dia, varfarina 5mg/dia e doxazosina 4mg/dia. Refere boa adaptação à medicação, alimentando-se corretamente. Queixa de dor em perna esquerda, queixa do surgimento de pequenos vermes nas fezes associado a prurido anal à noite. Nega
outras queixas, nega alergia medicamentosa. Ao exame físico, normocorado, acianótico, anictérico, hidratado, aparelho cardiovascular: ritmo cardíaco irregular, bulhas normofonéticas em dois tempos. Aparelho respiratório: murmúrios vesiculares fisiológicos, sem ruídos adventícios, eupneico em ar ambiente. Abdome: atípico, timpânico, ruídos hidroaéreos presentes nos quatro quadrantes. Como conduta foi feito renovação do receituário de uso contínuo,
foi prescrito paracetamol, ibuprofeno, albendazol, dexametasona, diclofenaco, foi feita orientação de ingestão hídrica, alimentação adequada, prática de atividade física, orientado sobre sinais de alarme e concordante com toda conduta.

No dia 17/04/2024 compareceu ao atendimento com o médico cardiologista Dr. Bernardo Azoury Nassur (CRM-ES 11428) o paciente, em uso de marevan e metropolol, refere síncope. Hipertensão, fibrilação atrial crônica. Durante atendimento, pressão arterial 120/70 mhg. Como conduta foi solicitado o uso de holter 24 horas, o qual foi
transcrito pelo médico generalista da unidade, Dr. Ivan Berger De Souza (CRM-ES 20637). Paciente orientado sobre sinais de alarme e concordante com toda conduta.

Reforçamos que as unidades prisionais do estado contêm equipes de atenção primária prisional – e APP que prestam assistência a população prisional em nível ambulatorial (Atenção básica), conforme preconizado pela Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP), instituída pelo Ministério da Saúde e Ministério da Justiça. Em caso de o interno necessitar assistência em nível secundário ou
terciário, será encaminhado ao serviço de referência da rede pública de saúde Estadual ou Municipal, conforme o fluxo do Sistema Único de Saúde – SUS.

Dessa feita, verifica-se que o agravante está sendo acompanhado por médico especializado na unidade prisional (cardiologista), bem como se encontra medicado, não havendo comprovação da imprescindibilidade de tratamento diverso.

Ademais, embora a unidade prisional contenha equipe de atenção primária, tem-se que, caso o interno necessite de assistência em nível secundário ou terciário, será encaminhado ao serviço de referência da rede pública de saúde Estadual ou Municipal.

Por sua vez, quanto à alegação defensiva de que a pessoa que emitiu o laudo da DEPEN é dentista, razão pela qual não seria apta para tanto, saliento que tal profissional foi responsável apenas pela confecção do laudo, o que não significa ter sido ela quem atendeu o reeducando, o qual passou por consultas com médicos generalista e cardiologista, demonstrando-se que vem sendo assistido por profissionais de saúde adequados na unidade prisional onde se encontra.

Portanto
, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da prisão domiciliar,
não merece acolhida a pretensão recursal
.

À luz do exposto, e em consonância com
a
Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, preservando incólume a decisão judicial recorrida, que negou ao apenado
o benefício da prisão domiciliar
.

É como voto.

Vitória, 10 de outubro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)